Tribunal: TJSP
Processo: 2031827-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento - ação monitória - cumprimento de sentença - decisão que indeferiu o pedido de penhora de ativos da holding - formação de grupo econômico já reconhecida - subsistência da personalidade jurídica distinta - indispensável a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica - recurso improvido.